Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-74.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/11/2021
Número: 0600403-74.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/09/2021
Processo referência: 0600403-74.2020.6.16.0159
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600403-
74.2020.6.16.0159 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Elizangela da Silva
Fortunato, relativas às Eleições Municipais de 2020, determinando à prestadora que recolha ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante
GRU: a) O valor de R$ 3.438,16, referente às doações efetuadas a candidatos do sexo masculino
com valores oriundos do FEFC destinados ao financiamento de candidaturas femininas, nos
termos dos arts. 17, § 9º, e 79, § 1º, ambos da Res./TSE nº 23.607/19, devendo juntar nos autos o
respectivo comprovante do recolhimento; b) O valor de R$ 10.910,09, referente a utilização de
recursos de origem não identificada e da omissão de gastos eleitorais, nos termos do art. 32, caput
e § 2º, da Res./TSE nº 23.607/2019, devendo juntar nos autos o respectivo comprovante do
recolhimento; integrado pela sentença que acolheu os embargos de declaração opostos pela
prestadora para o fim de declarar a sentença, nos seguintes termos: "Ante o exposto, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Elizangela da Silva Fortunato, relativas às Eleições
Municipais de 2020, determinando à prestadora que recolha ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU: a) O valor de R$ 2.373,16,
referente às doações efetuadas a candidatos do sexo masculino com valores oriundos do FEFC
destinados ao financiamento de candidaturas femininas, nos termos dos arts. 17, § 9º, e 79, § 1º,
ambos da Res./TSE nº 23.607/19, devendo juntar nos autos o respectivo comprovante do
recolhimento; b) O valor de R$ 8.228,20, referente a utilização de recursos de origem não
identificada e da omissão de gastos eleitorais, nos termos do art. 32, caput e § 2º, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019, devendo juntar nos autos o respectivo comprovante do
recolhimento." (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Elizangela da Silva Fortunato, que concorreu ao cargo de Prefeita, pelo Partido
dos Trabalhadores - PT e Osmar José da Silva, candidato ao cargo de vice-prefeito, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Cafeara/PR, desaprovadas tendo em
vista que a prestadora não observou o disposto nos §§ 6º e 7º do art. 17 da Res./TSE n. 23.607/2019,
pois aplicou verba oriunda do FEFC, especialmente destinada ao custeio de candidaturas
femininas, em candidaturas masculinas. Ainda, é possível constatar que a prestadora recebeu
doações oriundas das direções estadual e municipal do partido político que, somadas, perfazem o
valor de R$ 28.450,00, com utilização exclusiva de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC. Contudo, não há, no demonstrativo de despesas efetuadas. Da mesma
maneira, referidos valores não foram contabilizados no demonstrativo de recursos
arrecadados).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSMAR JOSE DA SILVA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
OSMAR JOSE DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
809
25/11/2021 10:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.993

RECURSO ELEITORAL 0600403-74.2020.6.16.0159 – Cafeara – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRENTE: ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSMAR JOSE DA SILVA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRENTE: OSMAR JOSE DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A - E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
PREFEITO. OMISSÃO DE DESPESA COM
C O M B U S T Í V E L . A U S Ê N C I A D E
I M P U G N A Ç Ã O E S P E C Í F I C A D A
IRREGULARIDADE QUE ENSEJOU A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
INOBSERVÂNCIA DA NECESSÁRIA
DIALETICIDADE.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
R E P A S S E A C A N D I D A T U R A S
M A S C U L I N A S .
F A L T A
D E
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE
nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º.
Num. 42805809 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131

FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Cabe ao recorrente impugnar
especificamente todos os fundamentos
da sentença recorrida, nos termos do art.
932 do CPC.

2. No caso, a ausência de expressa
impugnação a um dos capítulos da
sentença inviabiliza o conhecimento do
Recurso nesse aspecto.

3. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da
Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candidaturas
femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada,
dentre outras, a hipótese de pagamento
de despesas comuns com candidatos do
gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.

4. A falta de comprovação de que a
despesa realizada pelo candidato do
gênero masculino com recursos do
FEFC - mulher beneficiou campanha
feminina consubstancia irregularidade
grave, por atentar diretamente contra o
preceito normativo que visa fomentar a
participação feminina na política,
ensejando a desaprovação das contas e
a devolução de numerário ao Tesouro
Nacional.

5. Recurso parcialmente conhecido e,
nesta parte, desprovido. Contas
desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

Num. 42805809 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada Elizangela da Silva
Fortunato, filiada ao PT, candidata ao cargo de prefeito nas eleições de 2020 no município de
Cafeara (id. 42692533).

A candidata obteve 642 votos na eleição (não eleita).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 41.064,00, sendo R$ 12.600,00
referentes a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 500,00 próprios, R$ 5.600,00 de pessoas
físicas e R$ 6.500,00 de partido político, oriundos do FEFC) e R$ 28.464,00 atinentes a recursos
financeiros (R$ 14,00 de pessoas físicas e R$ 28.450,00 de partido político, oriundos do FEFC).
Não houve o repasse de recursos do FP (id. 42692644).

No parecer conclusivo (id. 42692659), o Cartório da 159ª Zona Eleitoral - Centenário
do Sul apontou as seguintes inconsistências: i) repasse de recursos para candidaturas
masculinas sem identificação do benefício para a campanha feminina e ii) omissão de despesas
com combustível.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas (id. 42692668) em
virtude da omissão de despesas no importe de R$ 10.910,09, bem como pelo repasse irregular
do valor de R$ 3.438,16 de recursos recebidos do FEFC de incentivo à campanha feminina para
candidatos do sexo masculino, sem demonstração do benefício para a campanha da candidata,
condenando a prestadora ao recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.

Foram opostos Embargos de Declaração (id. 42692673), alegando a prestadora erro
material e omissão na sentença, tendo em vista que: i) o juízo considerou irregular todas as
doações realizadas, sendo que três dos candidatos são mulheres, devendo o valor de R$
3.438,16 ser reduzido para R$ 2.373,16; ii) a despesa com combustível no valor de R$ 2.640,18
foi paga por meio de cheque nº 850002, constante no extrato bancário, não sendo pago, portanto,
com recurso de origem não identificada, devendo o valor irregular ser reduzido a R$ 8.228,20.

Os Embargos foram acolhidos (id. 42692674), para o fim de, mantendo a
desaprovação das contas, determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional de: i) R$ 2.373,16,
referente às doações efetuadas a candidatos do sexo masculino, com recursos oriundos do
FEFC destinados ao financiamento de candidaturas femininas; e ii) R$ 8.228,20, referente à
utilização de recursos de origem não identificada e da omissão de gastos eleitorais.

Em suas razões, a recorrente alega que (id. 42692681): i) recebeu Fundo Eleitoral
de R$ 28.450,00, sendo que transferiu apenas 8,34% do montante para as candidaturas
Num. 42805809 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131

masculinas do PT; ii) a legislação determina que os partidos políticos devem destinar no mínimo
30% do FEFC para aplicação nas campanhas de candidatas, mas em Cafeara houve destinação
de 91,66% para a candidatura dela e demais candidatas a vereadores; iii) pouco importa
demonstrar que os R$ 2.300,00 foram utilizados no interesse da campanha das candidatas
femininas, uma vez que esse montante corresponde a pouco mais de 8% dos recursos do FEFC;
iv) independentemente, a cota mínima de 30% estipulada no art. 17, § 4º da Res.-TSE
23.607/2019 diz respeito apenas à destinação do FEFC dada pelos partidos políticos, sendo que
quem deve observar o percentual é a agremiação e não os candidatos; v) cumpre à agremiação
em âmbito nacional em sua prestação de contas demonstrar se cumpriu a cota de gênero; vi) a
Res.-TSE 23.553/2017 dispõe apenas que o FP deve observar o disposto no art. 44, V da Lei dos
Partidos Políticos, sendo norma impositiva com interpretação restritiva; e vii) a aferição do FEFC
deveria ter sido feita a partir das contas do Diretório Nacional do partido. Ao final, requer o
provimento do Recurso, para o fim de aprovar as contas apresentadas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 42710058).

É o relatório.

VOTO

II.i - Inicialmente, verifica-se que a recorrente não apresentou todos os motivos de
fato e de direito aptos a amparar sua irresignação com a decisão proferida pelo juízo de origem,
não tendo enfrentado o ponto atinente à omissão de despesas com combustíveis, em afronta ao
princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a
impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.
Impede-se, assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao
Tribunal sem, no entanto, indicar os motivos específicos para tanto. Há, no Código de Processo
Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, a Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA
nº 32345) assim estabelece:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

Num. 42805809 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131

Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da
sentença, como também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer.

Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA
PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO OU DOADO PARA USO EM
CAMPANHA ELEITORAL. PRÉVIA OPORTUNIDADE PARA O SANEAMENTO
DAS IRREGULARIDADES. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
ARGUMENTOS DOS AGRAVOS REGIMENTAIS INAPTOS PARA AFASTAR
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Do cotejo entre as razões do Agravo Regimental interposto e as conclusões
da decisão ora agravada, que negou seguimento ao Recurso Especial,
depreende-se que a parte agravante não impugnou os fundamentos do decisum
agravado.

4. Na linha da jurisprudência desta Casa, o princípio da dialeticidade
recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de
direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se
pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos (AgR-AI 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.8.2016).

5. Deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ante a
inexistência de alegações aptas para infirmá-los.

[...]

(TSE, REspE nº 54698, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
14/05/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. VÍCIOS INSANÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.

1. O ônus de impugnar os fundamentos da decisão que obstaram o regular
processamento do seu agravo é do agravante, sob pena de subsistirem as
conclusões do decisum monocrático, nos termos do Enunciado da Súmula
nº 182/STJ, segundo a qual: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Precedentes: AgR-AI nº 220-39/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.8.2013 e
AgR-AI nº 134-63/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3.9.2013.

Num. 42805809 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131

2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os
fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo
mantido por seus próprios fundamentos.

[...]

(TSE, AI nº 23175, rel. Min. Luiz Fux, DJE 02/08/2016)

Por outro lado, em relação à segunda irregularidade constante na sentença e
ensejadora da desaprovação das contas – repasse de verbas oriundas de recursos do FEFC
destinada ao custeio das candidaturas femininas para as candidaturas masculinas – a recorrente
a enfrentou diretamente, elencando as razões de seu inconformismo com a conclusão
apresentada pela origem, quanto a este tema.

Destarte, o Recurso Eleitoral deve ser parcialmente conhecido.

II.ii - Repasse de verbas oriundas de recursos do FEFC destinada ao custeio
das candidaturas femininas, para candidaturas masculinas

O juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de que a prestadora
repassou para outros candidatos masculinos parte dos recursos recebidos do FEFC, em afronta
ao contido no art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019.

O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às
candidaturas femininas estão assim disciplinados pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

[...]

§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
aplicação nas campanhas de suas candidatas.

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser
aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas
femininas deve ser aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de
outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte,
exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
Num. 42805809 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131

comuns com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas
coletivas; outros usos regulares dos recursos provenientes da cota de gênero;
desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas femininas.

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na
hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às
sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações
legais cabíveis.

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo
o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão
ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na
política mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min. Edson Fachin -
relator no julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o art. 9° da Lei n°
13.165/2015, o qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo Partidário destinado às
campanhas femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero exigida imperativamente nas
listas das agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou que a medida tem como base
constitucional o direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o pluralismo político (art. 1º, V da CF), o
objetivo de se construir uma sociedade livre, justa e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput
da CF) e a autonomia partidária (art. 17, § 1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o
direito à igualdade sem discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou
que “a autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos
direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado
que reside a principal forma de discriminação das mulheres”.

Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de relatoria da
e. Min. Rosa Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições deve observar os
percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997,
na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra
destacou que “a efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de sub-
representação feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral,
presente largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política
brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano (IDH),
detentores de considerável representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar
(Inter-Parliamentary Union)”.

Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a regulamentação
do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a parceria entre candidatos
Num. 42805809 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131

de gêneros diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade de comprovação do efetivo
investimento mínimo na promoção das candidaturas femininas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA FEDERAL. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL E AO ART. 105 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. REPASSES DE RECURSOS
PÚBLICOS DESTINADOS ÀS CANDIDATURAS FEMININAS À CANDIDATOS
DO SEXO MASCULINO. BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA SE CONCLUIR DE FORMA
DIVERSA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.

1. O disposto nos §§ 5º e 6º do art. 19 e §§ 6º e 7º do art. 21, ambos da Res.-
TSE nº 23.553/2017, cuja redação foi dada pela Res.-TSE 23.575/2018, não
viola o art. 16 da CF e o art. 105 da Lei das Eleições, pois apenas regulamenta o
entendimento da Justiça Eleitoral sobre a decisão proferida pelo STF na ADI nº
5.617/DF, cuja aplicação independeria de normatização pelo TSE.

2. A regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que
cerceiam ou impedem que as mulheres, para promover suas candidaturas,
façam parcerias com candidatos do outro gênero; apenas traz efetividade ao
entendimento do STF ao exigir o óbvio: que seja comprovado que os recursos
públicos destinados às candidaturas femininas foram efetivamente utilizados
para promovê-las.

[...]

(AI nº 060503440, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/09/2020)

A respeito, Eliane Bavaresco Volpato assevera que “a ação inclusiva de minoria
denominada política de cotas, não tem a natureza de um indicativo. Trata-se, sim, de
determinação impositiva”. Destaca, em acréscimo, que, “ao fraudar ou deixar de incentivar a
inclusão de gênero na política, exemplificativamente, deixando de destinar recursos públicos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário,
àquelas candidaturas, e ao não realizar, efetivamente, ações de inclusão da mulher na política,
as agremiações partidárias acabam por usar a minoria de gênero, inserida em seus Quadros de
filiados, como instrumento da fraude. (Candidaturas Laranja, Instituto Memória, 2019, pp. 141-
142).

Foi apontado no parecer conclusivo que o valor de R$ 2.373,16, oriundo de verbas
do FEFC- mulher foi repassado para candidatos do sexo masculino sob a forma de doação
estimada, conforme tabela abaixo:

Num. 42805809 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131

Os prestadores alegaram que transferiram apenas 8,34% do montante para as
candidaturas masculinas do PT, sendo que o percentual de 30% deve ser observado pela
agremiação nacional do partido.

Todavia, conforme bem pontuado na sentença:

Efetivamente, não há dúvidas de que preceito insculpido no § 4º, do art. 17, da
Resolução/TSE n. 23.607/2019 tem como finalidade precípua enfatizar,
objetivamente, que do montante de recursos provenientes do FEFC, o partido
político beneficiário deverá destinar 30% para as candidaturas do sexo feminino.
Tal norma, inclusiva e reveladora de política afirmativa, é de observância
obrigatória pelas agremiações partidárias. Assim, obviamente, não caberia à
prestadora demonstrar se o partido observou, ou não, o dispositivo legal.

Por outro lado, a responsabilidade da candidata, ora prestadora de contas,
encontra-se entalhada nos parágrafos 6º e 7º, do art. 17, da mesma
Resolução, senão, vejamos:

[...]

Na espécie, não há comprovação de que as verbas oriundas do FEFC - mulher
depositadas na conta da candidata, repassadas aos candidatos anteriormente citados, foram
utilizadas em prol da sua candidatura.
Num. 42805809 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131

Dessa forma, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da
cota de gênero, em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, fica
configurado o desvio de finalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe, haja
vista consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia da política pública que visa
fomentar a participação feminina na política.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo
desprovimento do Recurso, para o fim de manter a sentença que desaprovou as contas de
Elizangela da Silva Fortunato e determinou a devolução de R$ 10.601,36 (R$ 2.373,16 e
8.228,20) ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600403-74.2020.6.16.0159 - Cafeara - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO PREFEITO, ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO,
ELEICAO 2020 OSMAR JOSE DA SILVA VICE-PREFEITO, OSMAR JOSE DA SILVA -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995 - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE
CENTENÁRIO DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
23.11.2021.

Num. 42805809 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253126900000041781131
Número do documento: 21112510253126900000041781131